Tribunal: STF
Processo: Rcl 55368
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria José Rocha da Silva, em 23.8.2022, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Cataguases/MG no Processo n. 5003677-44.2020.8.13.0153, pela qual teria sido aplicada equivocadamente a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral:



    “Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/1995.



    (…) A celeuma consiste na avaliação do direito da parte em receber do Estado insumo que não consta da lista de medicamentos do Sistema Único de Saúde. Foi produzida prova documental. Sem razão a parte autora.



    (…) Em que pese seja viável a possibilidade de exigir, em tese, do Estado de Minas Gerais e do Município de Astolfo Dutra a dispensação de fraldas geriátricas, a União deve ser incluída no polo passivo da ação, em razão de sua atribuição para o fornecimento dos medicamentos que não constem das listas padronizadas. 



    O rol do art. 5º, II da Lei 12.153/2009, não inclui a União entre os legitimados passivos para o processo no rito sumaríssimo nos Juizados Especiais Estaduais, atraindo a extinção do procedimento com fincas no art. 51, II da Lei 9.099/1995. 



    (…) Ante ao exposto, promovo a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro art. 51, II, da Lei 9.099/1995. 



    Em regime de transição, determino a manutenção dos efeitos da tutela provisória concedida na decisão de ID 2129674811, modulando os efeitos desta decisão, os quais incidirão apenas após 90 (noventa) dias úteis de seu trânsito em julgado; ou até decisão do Juiz Federal competente que a substitua, se esta ocorrer primeiro. Durante este prazo e para todo o descumprimento que se verifique em sua vigência, é competente este juizado para o cumprimento provisório da decisão” (fls. 274-284, e-doc. 2).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados (fl. 301, e-doc. 2).



    2. A reclamante afirma tratar-se, “na origem, de ação cominatória proposta pela parte reclamante contra o Estado de Minas Gerais e o Município de residência, visando o fornecimento de medicamento(s)/insumo denominado(s) ‘fralda geriátrica tamanho M’” (fl. 3).



    Sustenta que “o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cataguases deferiu a antecipação de tutela e determinou que o Estado de Minas Gerais e o Município forneçam o(s) medicamento(s) à parte reclamante, sob pena de multa diária”, mas, “após longo período de percebimento do tratamento, a parte reclamante foi surpreendida com a prolação de sentença extinguindo o processo por suposta incompetência do Juizado Especial” (fl. 3). 



    Salienta que “nos autos do RE 855.178/ED o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária”, estabelecendo que “a) os entes são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo a parte demandar qualquer um deles, conjunta ou isoladamente; b) compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento de acordo com as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (fls. 3-4).



    Assevera que “o Juízo reclamado interpretou o Tema 793 do STF e concluiu que a União deveria figurar no polo passivo. Contudo, por ser um processo de alçada do Juizado Especial, decidiu o Magistrado por extinguir o feito sem resolução do mérito” (fl. 5).



    Ressalta que “o Magistrado reclamado interpretou de forma completamente equivocada os termos do Tema 793, pois sua conclusão foi pela extinção do processo, e não para incluir a União no polo passivo com o consequente declínio de competência para a Justiça Federal” (fl. 7).



    Requer gratuidade de justiça e medida liminar para “que o Juízo de origem reconsidere sua decisão e, se for o caso, determine a inclusão da União no polo passivo, com remessa dos autos à Justiça Federal” (fl. 12).



    No mérito, pede “seja confirmada a medida liminar, julgando-se inteiramente procedente a presente Reclamação” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no inc. II do art. 51 da Lei n. 9.099/1995, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Não há informações, nos autos da presente ação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sobre eventual interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada, o que impede o processamento válido desta reclamação pela ausência de comprovação do esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento da presente ação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão questionada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra este ato demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora